Tribunal: TJES
Processo: 5009347-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009347-02.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LIDIANE MATTOS BOENO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL COM BASE NO ART. 112, § 3º, DA LEP. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAM
E
1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que concedeu progressão de regime prisional com base na fração de 1/8, conforme art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais. O
Parquet
alegou que a apenada foi condenada por associação para o tráfico, o que configuraria causa impeditiva ao benefício por equivaler a organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a condenação por associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) impede a concessão da progressão de regime especial prevista no art. 112, § 3º, da LEP, diante da vedação dirigida a quem tenha integrado organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 112, § 3º, inciso V, da LEP, veda a concessão da progressão especial de regime às apenadas que tenham integrado organização criminosa, nos termos da Lei nº 12.850/2013, sendo inviável a interpretação extensiva ou analógica que inclua a associação para o tráfico.
4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue expressamente organização criminosa de associação para o tráfico, entendendo que apenas a primeira se enquadra na vedação legal à progressão especial, conforme decidido no HC-AgR 216.310/SP.
5.
Ambas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo adotam o entendimento do STF, repelindo interpretação ampliativa do conceito de organização criminosa para incluir o delito de associação para o tráfico.
6.
A tentativa de analogia
in malam partem
, em matéria penal, viola o princípio da legalidade estrita, sendo inadmissível ampliar hipóteses restritivas de direitos fundamentais da pessoa condenada.
7.
A progressão para o regime aberto também já foi posteriormente concedida e cumprida, com a expedição do alvará de soltura em favor da apenada, o que reforça o acerto da decisão atacada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 3º, V; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 216.310, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25.08.2022; STJ, AgRg no HC 962.750, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.03.2025; TJES, AG-ExPen 5001365-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 22.03.2024; TJES, AG-ExPen 5005779-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Vânia Massad Campos, j. 14.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execuções Penais Exclusiva do Regime Fechado –, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000171-42.2025.8.08.0035 (mov. 40.1), que concedeu a
LIDIANE MATTOS BOENO
progressão de regime na fração de 1/8 (um oitavo), conforme disposto no artigo 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais.

Em suas razões recursais (mov. 43.2), o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada, sob a alegação de que a recorrida também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, integrando grupos que praticam atividade ilícita organizada, com vínculo estável e permanente com outros indivíduos, não sendo possível a concessão do benefício previsto no § 3º, do art. 112 da LEP, que estabelece como requisito “não ter integrado organização criminosa”.

Em linhas gerais, entende o
Parquet
de 1º grau que o conceito de “organização criminosa” previsto no inciso V, do § 3º, do art. 112, da LEP, possui sentido amplo, de modo que não se limita à definição da Lei nº 12.850/2013. Sendo assim, o delito de associação para o tráfico seria uma espécie do gênero “organização criminosa”.

Para sustentar as suas conclusões, o órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição colaciona “ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prática do crime de associação ao tráfico é causa impeditiva para a concessão do benefício”.

Pois bem. De fato, o entendimento atual e prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas. (AGRG no HC n. 776.818/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)”. (STJ; AgRg-HC 962.750; Proc. 2024/0442648-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 18/03/2025).

Todavia, o excelso Supremo Tribunal Federal, em orientação diametralmente oposta, entende que “a Lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)”. (STF; HC-AgR 216.310; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 25/08/2022; Pág. 82).

Sendo assim, ambas as Câmaras desta Corte de Justiça passaram a adotar a conclusão alcançada pelo Pretório Excelso, ou seja, que não se pode interpretar, de forma ampliativa, o requisito negativo do inciso V, do § 3º, do art. 112, da LEP, a fim de compreender a associação para o tráfico como organização criminosa, haja vista que tal conceito possui definição estritamente delimitada pelos arts. 1º e 2º, da Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013). Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento já adotado por esta Corte, adotando a jurisprudência do STF que inadmite a analogia
in malam partem
na seara penal, a Lei somente veda a concessão de progressão especial à reeducanda que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha sido condenada pelo crime de associação para o tráfico, como é o caso em apreço (TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5001078-42.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).2. Recurso conhecido e provido. (TJES; AG-ExPen 5001365-68.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ART. 112, § 3º, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVADA. FILHO MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento adotado tanto pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei somente veda a concessão de progressão especial à agravada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha sido condenada pelo crime de associação para o tráfico. Precedentes. STF. No caso em tela, a apenada fora condenada somente aos delitos tipificados no art. 33, caput, e art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06.2. Vislumbra-se que a agravada é mãe de uma menor com 15 (quinze) anos de idade. Nos termos da legislação do art. 112, § 3º, da Lei de Execuções Penais, será progredida a mulher mãe de criança, não havendo hipótese quanto a adolescentes. 3. A interpretação sistemática do art. 112, § 3º, da LEP, c/c o art. 2º do ECA leva à conclusão que essa modalidade específica de progressão de regime foi implementada para alcançar mães de filhos menores de 12 anos de idade, o que não é o caso dos autos, em que o filho da sentenciada conta com 13 anos de idade. Precedentes. 4. Recurso conhecido, e no mérito, provido. (TJES; AG-ExPen 5005779-46.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024).

Destarte, em obediência ao princípio da colegialidade e à unificação da jurisprudência, que visam garantir segurança jurídica e previsibilidade nas decisões judiciais, entendo que o caminho a ser trilhado é a manutenção da decisão objurgada, a partir do entendimento adotado por ambos os colegiados criminais deste Tribunal e, por consequência, conferir à apenada a concessão do benefício previsto no artigo 112, § 3º, da LEP.

Além disso, cumpre salientar que, em consulta ao Sistema SEEU, da Guia de Execução Criminal nº 2000171-42.2025.8.08.0035 pude constatar que no último dia 28 de julho foi concedida à apenada progressão para o regime aberto (mov. 160.1), sendo expedido alvará de soltura e cumprido no dia 29/7/2025 (mov. 170.1), circunstância que reforça o acerto do
decisum
impugnado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a respeitável decisão de primeiro grau (mov. 40.1).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)